Tribunal: TJSP
Processo: 2063443-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Recurso. Agravo de Instrumento. Possessória. Reintegração de posse. Liminar deferida. Suspensão, com manutenção de parte da decisão recorrida que determinou a suspensão de obras de edificação no local. Determinação para a realização de constatação no local. Recurso parcialmente provido, com determinação.